Tribunal: TJMT
Processo: 1000868-46.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000868-46.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI
PACIENTE:
ILDO BATISTA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1001629-51.2020.811.0020 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico a carência de fundamentação jurídica válida no decreto segregatício, porquanto não demonstra concretamente a necessidade e adequação da providência acautelatória mais severa frente às demais, optando por assentá-las de forma genérica nos requisitos legais da prisão preventiva, bem como na gravidade em abstrato dos delitos e na quantidade de droga apreendida, sem qualquer referência quanto à periculosidade do agente, olvidando, outrossim, as condições pessoais abonatórias por ele ostentadas e a própria ausência de elementos palpáveis vinculados aos autos, aptos a evidenciar o periculum libertatis, a tornarem suficientes à hipótese as medidas cautelares não prisionais.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, substituindo-se a prisão preventiva por cautelares alternativas, com subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e a revogação da prisão cautelar, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 65480951 ao ID 65480958.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial, bem como à prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico, pois, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, o decreto de prisão e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, não se revelam de todo absurdos, tampouco completamente desprovidos de fundamentação.
Em um exame sumário dos pronunciamentos judiciais, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora decretou e manteve a prisão preventiva do paciente por verificar a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes do seu provável envolvimento com a narcotraficância; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a constrição cautelar visava garantir a escorreita aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos, aferida a partir da expressiva quantidade de narcóticos apreendida na posse do increpado [509.966g de COCAÍNA], a tornar inadequadas in casu as cautelares diversas do art. 319 do CPP.
Portanto, a priori, impossível concluir que as decisões combatidas careçam de fundamentação jurídica válida, mesmo porque, estão em consonância com a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício, materializada no Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT.
Logo, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por consequência, não sendo possível concluir de súbito pela falta de fundamentação idônea e tampouco pela absoluta ausência dos requisitos da prisão preventiva, e considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é o Colegiado.
Via de consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ILDO BATISTA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator